Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que o autor apelante, Banco Santander (Brasil) S.A., deixara de comprovar, ao menos de forma adequada, no ato da interposição do recurso que formulara[3], o pagamento do preparo, irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha o apelante individualizado coligido guia de custas[4], o documento içado a comprovante de recolhimento[5] não ostenta os caracteres necessários à identificação quanto ao oportuno e correto pagamento, notadamente ante o cotejo entre ambos. É que, a despeito de tais documentos convergirem quanto ao valor nominal (R$ 21,19 – vinte e um reais e dezenove centavos), divergem em relação à representação numérica do código de barras. Assim, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do correlato comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante adequado do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[6], combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, considerando que o apelo que aviara o apelante individualizado não fora, a princípio, preparado adequadamente, assinalo-lhe, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição de guia de preparo e comprovante de recolhimento compatíveis entre si, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de ser-lhe negado seguimento com lastro na deserção. Acudida essa diligência e expirados aludidos interregnos, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação de ID 661720846 (fls. 98/107). [4] Guia de custas de ID 61720848 (fl. 109). [5] Comprovante de pagamento de ID 61720847 (fl. 108). [6] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”